Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710493-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: P.N.D.O. Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Por se tratar de interesse do incapaz P.N.D.O., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator